Tribunal: TJDFT
Processo: 0726987-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726987-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: PAULO SERGIO BENATTI REQUERIDO: HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA, JOSE MAIRTON GOMES E SILVA DECISÃO Trata-se de ação cautelar inominada incidental com pedido de liminar de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto por Paulo Sergio Benatti. Paulo Sergio Benatti afirma que se esqueceu de requerer a concessão de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento n. 0720190-34.2024.8.07.0000. Afirma que a concessão de efeito suspensivo é necessária, pois o Juízo de Primeiro Grau determinou o prazo de quinze (15) dias para o encaminhamento da expedição da carta precatória sob pena de extinção do processo por ausência de pressuposto processual. Menciona o teor dos arts. 300 a 302 do Código de Processo Civil. Entende que a citação por via postal é impossível. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 0720190-34.2024.8.07.0000. Pede, no mérito, a confirmação da liminar. O preparo foi recolhido com custas referentes a agravo de instrumento (id 61013839 e 61013840). Paulo Sergio Benatti foi intimado a manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do recurso (id 61086909). Petição de Paulo Sergio Benatti em que manifesta ciência do despacho (id 61426628). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que a presente demanda não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Não há previsão no Código de Processo Civil para a distribuição da presente demanda. Paulo Sergio Benatti não possui foro por prerrogativa de função para propor demanda diretamente no Juízo de Segundo Grau. Ainda que seja aferida a intenção de Paulo Sergio Benatti, entendo que configurou-se a preclusão temporal e consumativa do requerimento de concessão de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento n. 0720190-34.2024.8.07.0000, pois não foi apresentado no momento da interposição do recurso e há petição naqueles autos com requerimento idêntico e apresentada em momento anterior. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica e a razoável duração do processo, além de preservar a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões anteriormente decididas a cujo respeito operou-se a preclusão, conforme art. 507 do Código de Processo Civil. Concluo que é impossível o conhecimento da petição por ausência de pressuposto de regularidade formal. Ante o exposto, indefiro o processamento da petição em razão de ausência de previsão legal e inadequação da via eleita. Arquivem-se os autos após a preclusão desta decisão. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator